Tribunal: TJDFT
Processo: 0748318-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. Nas ações revisionais ou de exoneração de alimentos, a liminar para a redução ou extinção do encargo pode ser concedida somente em hipóteses excepcionais.
2. Ausentes os requisitos necessários à concessão da medida judicial de urgência pleiteada, impõe-se seu indeferimento.
3. Recurso não provido.